Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. SITUAÇÃO DISTINTA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar associação criminosa especializada em fraudes bancárias mediante invasão de dispositivo de informática e furto mediante fraude.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, sob a óptica da isonomia com a situação de um corréu; e (ii) se a apreensão de seu aparelho celular e demais dispositivos eletrônicos caracteriza violação de direitos.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos delitos investigados. 4. O paciente permanece foragido, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, afastando-se a possibilidade de tratamento isonômico de situação distinta reconhecida a um corréu.
5. A apreensão de dispositivos eletrônicos foi realizada dentro dos limites autorizados judicialmente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
IV. Dispositivo
6. Ordem de habeas corpus denegada.